Tribunal: TJMT
Processo: 1015699-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015699-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VICTOR KAWA JANUARIO ZAINA - CPF: 044.759.611-06 (INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DE ALTO ARAGUAIA, ALTO GARCAS, ALTO TAQUARI,GUIRATINGA, ITIQUIRA E PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PEDRA PETRA-MT (IMPETRADO), WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES - CPF: 060.096.521-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PARTE JÁ FRACIONADA PARA COMERCIALIZAÇÃO – DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS ENVOLVIDOS – RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA – PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES –
ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada quando demonstrada a materialidade delitiva por meio de laudo pericial que atesta a natureza da substância apreendida (maconha), havendo indícios de autoria extraídos dos depoimentos policiais e da própria confissão do paciente em audiência de custódia quanto à responsabilidade pela guarda da droga.

2. Mostra-se legítima a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando as circunstâncias do delito evidenciam concretamente a gravidade da conduta, caracterizada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, parte já fracionada para comercialização, além de balança de precisão e valores em espécie, indicando dedicação à traficância.

3. A existência de indícios de associação criminosa com divisão de tarefas, onde um custodiado é responsável pela distribuição das drogas e outro pela guarda e depósito do material ilícito, constitui fundamento idôneo para justificar a necessidade da segregação cautelar.

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas quando evidenciada a periculosidade concreta do agente e sua possível integração a esquema organizado de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Victor Kawã Januario Zaina
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz plantonista da Comarca de Pedra Preta/MT
(ID 286915887). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico (art. 33, “
caput
” e art. 35 da Lei 11.343/06), consoante os autos no 10000448-33.2025.8.11.0022.

Asseverou que
faltam os

pressupostos da preventiva
, de modo que
inexistiria fundamentação
na decisão que a decretou. Ainda, indica que o beneficiário é portador de
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Ademais, no mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 287397863), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 287638387).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela concessão parcial da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus –Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – decisão genérica que não aponta, à luz de fato concreto, quais os fundamentos que demonstram que a gravidade do crime ultrapassa aquela que é incita ao tipo – quantidade de entorpecente que, isolada, não é apta a demonstrar a gravidade do fato - ausência de risco à ordem pública – Paciente que não responde a Ação Penal/Inquérito Policial em andamento, e possui outros predicados favoráveis, o que mitiga o risco de reiteração delitiva - medidas cautelares suficientes ao caso- Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A prisão preventiva constitui medida excepcional no Estado Democrático de Direito, sujeita aos princípios da excepcionalidade e da proporcionalidade, conforme dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, somente devendo ser determinada quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do mesmo diploma legal e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

No caso em análise, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Com efeito, conforme narrado pela autoridade judiciária na decisão que converteu o flagrante em preventiva, a materialidade dos crimes imputados ao paciente está demonstrada por meio da fotografia dos produtos apreendidos, laudo pericial no 511.3.10.9151.2025.026510-A01, que atesta a presença de tetrahidrocannabinol (THC), constituinte da planta Cannabis sativa L. (maconha), auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no 2025.153279, e termo de exibição e apreensão no 2025.16.225066.

Os indícios de autoria, por sua vez, são extraídos dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, os quais afirmaram que estavam monitorando a residência do corréu Paulo Guilherme há pelo menos três dias, em razão da fundada suspeita de que ali havia guarda e depósito de entorpecentes, tendo observado fluxo contínuo de pessoas que adentravam o local e saíam portando algo por debaixo da camisa.

Segundo o relato policial, após a abordagem do corréu Paulo Guilherme, foram localizados diversos tabletes de maconha, uma balança de precisão e algumas porções já prontas para venda na área externa da residência, momento em que ele indicou que a guarda da droga era feita por ordem do paciente Victor Kawa, mediante pagamento.

Além disso, em audiência de custódia, o paciente assumiu a responsabilidade pela guarda da droga, apesar de alegar não ser o proprietário, sendo que, conforme apurado inicialmente, ele seria responsável pela distribuição dos entorpecentes, tendo sido encontrado considerável valor em espécie sob sua guarda, presumivelmente auferido com a traficância.

Tais elementos são suficientes para demonstrar o
periculum libertatis
e justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, na medida em que evidenciam a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, caracterizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, parte já fracionada em pequenas porções prontas para comercialização, além de indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre os envolvidos.

Conforme ressaltado na decisão impugnada, a associação dos custodiados para a traficância está demonstrada, pois o paciente é apontado como membro da organização criminosa com atuação na distribuição, enquanto o corréu Paulo Guilherme é responsável por guardar as substâncias em sua residência, destinadas para venda, havendo, portanto, separação e divisão de tarefas.

Nesse contexto, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos tribunais superiores, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias concretas do flagrante que indicam a participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o Enunciado no 25 das Câmaras Isoladas Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
."

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

2. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, especialmente a significativa quantidade de droga apreendida (1.706g de maconha em 111 porções), a atuação coordenada dos agentes e o registro anterior de ato infracional análogo ao tráfico.

3. A existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laborativa, não é suficiente para afastar a segregação cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.

5.
A jurisprudência desta Corte admite a custódia preventiva quando evidenciada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva
,
ainda que não se trate de reincidente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.002.896/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade e residência fixa, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, no caso concreto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e os indícios de sua participação em organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes.

Diante do exposto, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025